Tribunal: STF
Processo: AI 91524
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
-AGRAVO REGIMENTAL. INTERPRETAÇÃO DO INCISO VI DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
-O INCISO VI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, AO
DISPOR QUE NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES
DO CAPUT DESSE ARTIGO, DAS DECISÕES NAS EXECUÇÕES EXTRAJUDICIAIS, A
PARTIR DA AVALIAÇÃO, INCLUSIVE, DETERMINA A INCIDENCIA DO OBICE A
DECISÃO QUE DIGA RESPEITO A AVALIAÇÃO, AINDA QUE PARA AFIRMAR, OU
NEGAR, A NECESSIDADE DELA. EXCLUIDAS DO OBICE REGIMENTAL ESTAO
APENAS AS DECISÕES PROLATADAS EM FASES PROCEDIMENTAIS ANTERIORES A
DA AVALIAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.